Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REPROPOSITURA NO JUÍZO CÍVEL. APLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição do indébito contra determinada pessoa jurídica no Juizado Especial Cível. Considerando que houve equívoco no endereçamento, logo após a propositura, requereu a desistência da ação, com subsequente homologação pelo Juízo Suscitante, sem resolução de mérito.

2. Logo em seguida, a mesma autora propôs idêntica ação perante Juízo Cível (Suscitado).

3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui distribuição integrada, a qual “consiste na distribuição de petição inicial destinada a fórum diverso daquele em que foi recebida”, nos termos do art. 2o da Portaria GC de 15 de março de 2016 deste e. TJDFT. Logo, não se constata obstáculo para a distribuição adequada da petição inicial, sendo dado concluir, portanto, que, ao menos inicialmente, pretendeu a parte autora ajuizar a aludida ação no Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF.

4. Independentemente de equívoco no endereçamento constante da petição inicial ou alteração de entendimento sobre a distribuição da ação, tendo em vista que tanto o Juizado Especial Cível quanto o Juízo Cível são competentes para o processamento e julgamento da demanda, nenhuma das hipóteses teria aptidão para o deslocamento da competência, haja vista “o registro ou a distribuição torna prevento juízo”, à luz do art. 59 do CPC. Decerto, a superveniente vontade da autora para o processamento dos autos no Juízo Suscitado, não pode suplantar a regra do juiz natural, representando exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.

5. Tem-se, ainda, que o art. 286, II, do CPC determina que “serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. E não há previsão legal que excetue os Juizados Especiais Cíveis desse regramento, ainda que o cotejo da prevenção seja realizado com o Juízo Cível.

6. Ademais, o fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor (Juízo Suscitado), haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, pois o art. 6o, VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta.

7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras.